Tribunal: STJ
Processo: 1004078-84.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884436 - SP (2025/0091909-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAURICIO JOSE DE LIMA
ADVOGADOS
: CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
ROSANA CHIAVASSA - SP079117
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: GLEICE KELLI SOARES DE OLIVEIRA - SP482476
HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
RAQUEL FLORIZA DOS SANTOS PEREIRA - SP518496
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO. VALOR DECORRENTE DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO RECEBIMENTO.
ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E NÃO OCORRÊNCIA DE
COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a manter a
conclusão do aresto recorrido, impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 482ed30b-a1e4-4e64-9b26-bbf5d8593103

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884436 - SP (2025/0091909-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAURICIO JOSE DE LIMA
ADVOGADOS
: CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
ROSANA CHIAVASSA - SP079117
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: GLEICE KELLI SOARES DE OLIVEIRA - SP482476
HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
RAQUEL FLORIZA DOS SANTOS PEREIRA - SP518496
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO. VALOR DECORRENTE DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO RECEBIMENTO.
ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E NÃO OCORRÊNCIA DE
COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a manter a
conclusão do aresto recorrido, impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAURÍCIO JOSÉ DE
LIMA contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Apelação – Ação de Indenização – Extinção sem exame do mérito diante da
ocorrência da coisa julgada – Razões do recurso dissociadas das razões de
decidir da sentença recorrida – Artigo 1010, III, CPC15 – Princípio da
Dialeticidade Recursal – Necessária a impugnação específica dos
fundamentos da decisão hostilizada – Sentença mantida – Recurso não
conhecido" (e-STJ fl. 341).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-STJ
fls. 371/373).
No especial (e-STJ fls. 345/361), o recorrente aponta violação dos arts. 884
do Código Civil e 502 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA48206578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:40
Código de Controle do Documento: afed3ce8-1ef9-4b50-84a4-b71563ffe8ee

Aduz que o não pagamento pela recorrida do valor devido, decorrente de
condenação em ação já transitada em julgado, importa no seu enriquecimento sem
causa.
Afirma que tanto a sentença quanto o acórdão desconsideraram o fato de
que a verba a que a recorrida foi condenada a arcar não teve seu pagamento efetuado,
visto que não teve ciência da ordem de pagamento que foi emitida, a qual possui prazo
de 15 (quinze) dias.
Sustenta que, ante a inexistência de prova de pagamento, não há falar em
coisa julgada.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 377/384), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Na origem, o autor ora recorrente, Maurício José de Lima, busca a
condenação da ré, ora recorrida, Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., ao
pagamento de R$ 19.837,50 (dezenove mil reais oitocentos e trinta e sete centavos e
cinquenta centavos), referente ao tratamento médico glosado, além de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A ação busca a reparação por alegado enriquecimento sem causa, tendo em
vista que o autor afirma não ter recebido o montante reconhecido em ação já
transitada em julgado, apesar de a ordem de pagamento ter sido emitida pela ré, a
qual também se discute a validade, visto que não teve ciência do prazo para resgate do
valor.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição decidiu pela extinção do
processo sem resolução de mérito em razão da ocorrência de coisa julgada, pois a
matéria já havia sido decidida em ação anterior.
O Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu da apelação do recorrente
em virtude da falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida
em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, conforme o art. 1.010, III, do CPC,
porquanto a conclusão de coisa julgada adotada na sentença não foi refutada no
apelo, o qual se limitou a alegar matéria de mérito que não foi analisada no processo.
Irresignado, apontando ofensa aos arts. 884 do Código Civil e 502 do CPC,
busca o recorrente a reforma do julgado.
Contudo, verifica-se que as matérias versadas em tais preceitos legais não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito e,
apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Documento eletrônico VDA48206578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:40
Código de Controle do Documento: afed3ce8-1ef9-4b50-84a4-b71563ffe8ee

É certo que para se configurar o prequestionamento é necessário que a
Corte local se pronuncie especificamente a respeito da matéria articulada pela parte,
emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a
sua aplicação, ou não, ao caso concreto, o que não ocorreu.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Além disso, o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para não
conhecer da apelação referente à ofensa ao princípio da dialeticidade não foi objeto de
impugnação pela parte recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no
283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.157.654/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
9/3/2023 - grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É voto.
Documento eletrônico VDA48206578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:40
Código de Controle do Documento: afed3ce8-1ef9-4b50-84a4-b71563ffe8ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.884.436 / SP
Número Registro: 2025/0091909-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10040788420238260011
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO JOSE DE LIMA
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
GLEICE KELLI SOARES DE OLIVEIRA - SP482476
RAQUEL FLORIZA DOS SANTOS PEREIRA - SP518496
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: c5f54468-8105-4c8a-84cf-6b604e04188a

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: c5f54468-8105-4c8a-84cf-6b604e04188a